Tribunal: TJDFT
Processo: 0008988-45.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO DA INSTÂNCIA SUPERIOR QUE DETERMINA O RETORNO DOS AUTOS PARA QUE O TRIBUNAL ANALISE A DETRAÇÃO PENAL.RECONHECIMENTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA PARA O FIM DE ABRANDAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1 Réus condenados por infringirem o artigo 33 da Lei 11.343/06, quando transportavam um quilo e duzentos gramas de haxixe. A Turma negou provimento às suas apelações, mas proveu a acusatória para elevar as penas, ensejando o recurso especial da Defesa, que foi provido para determinar o retorno dos autos para o exame da detração penal.
2 Cabe ao Juiz promover a detração penal na ação de conhecimento quando o tempo de prisão provisória implica a alteração do regime de cumprimento de pena.
3 Apelação parcialmente provida.